Tribunal: TJDFT
Processo: 0708987-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0708987-17.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ITALO BRUNO VASCONCELOS DE ALENCAR AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Cabe às partes diligenciar pela correta juntada de documentos no PJe (certidão ID: 18307341). Nada a prover quanto à petição ID: 18187800, que noticia a interposição de recurso especial ("segue recurso especial"), mas não traz a petição de interposição nem as razões do citado recurso. Certifique-se o trânsito em julgado. Brasília, 3 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador